Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL N.o 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DAQUELA DE SUA RESIDÊNCIA. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou a implementar, no contracheque da parte autora, o pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 21.266,99 (vinte e um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizado e acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
2. Restou demonstrado nos autos que a parte ora recorrida faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF e reside na cidade de Goiânia/GO.
3. Embora não resida em cidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, nos termos do entendimento firmado por esta 3o Turma Recursal, não se deve distinguir a situação de servidores que residem no Distrito Federal ou na RIDE das hipóteses atinentes a servidores que residem nas demais unidades federativas do Brasil.
4. Com efeito, ao se interpretar sistemática e teleologicamente os dispositivos da Lei Distrital no 318/92, observa-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela em que residem, independentemente de esta se encontrar dentro ou fora do Distrito Federal. Com isso, a negativa de concessão da GMOV ao ora recorrido afronta o Princípio da Legalidade.
5. Desse modo, aplica-se à situação em tela o inciso I do § 3o, inciso II, do artigo 1o da Lei Distrital no 318/92, de sorte a fazer jus o servidor à Gratificação de Movimentação, conforme determinado em sentença.
6. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de aplicação da lei. Nesse contexto, a procedência do pedido não ofende a Súmula Vinculante no 37 (antiga Súmula no 339 do STF), tampouco o Princípio da Separação de Poderes.
7. Nesse sentido: Acórdão n.1112604, 07050436120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, inexiste na hipótese a alegada ofensa ao REsp 1.110.549. Destaca-se a inocorrência de formação de coisa julgada erga omnes na Ação Coletiva n. 2014.01.1.170042-0. Aplica-se ao caso o entendimento de que a coisa julgada formada na ação coletiva só afeta as demandas individuais quando o pedido é julgado procedente, não influenciando o julgamento das demandas individuais nas situações de improcedência. Nesse sentido: Acórdão 1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: 282-283; Acórdão 1215555, 07105832220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No que tange aos valores, verifica-se que a sentença acolheu a planilha do Distrito Federal (ID 14001984), tendo sido acrescentadas apenas os valores vencidos até a data em que prolatada a decisão. Consoante preceitua o art. 323, CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
10. Sobre a soma do valor da condenação, incide a correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento mensal, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. A propósito, o Plenário da Corte rejeitou todos os embargos declaratórios opostos contra a decisão anteriormente proferida e não modulou os seus efeitos (DJe de 17/10/2019), de forma a tornar-se aplicável a tese imediatamente.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.